Tribunal: TJES
Processo: 0013218-88.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013218-88.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À COBRANÇA DE TAXA DE CORRETAGEM. TESES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por RICHARDSON SOUZA FERREIRA PORTO contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso da parte ré. O embargante alega omissão do julgado quanto à suposta violação ao dever de informação pela construtora — por não esclarecer previamente que o valor do imóvel poderia divergir daquele atribuído pela instituição financeira — e quanto à validade da cobrança da taxa de corretagem, que teria sido reconhecida pelo acórdão mesmo diante da inexistência de cláusula contratual expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada violação ao dever de informação quanto à diferença entre o valor do imóvel e o valor financiado; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ausência de cláusula contratual que previsse a cobrança da taxa de corretagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese da suposta omissão informacional, afirmando que a obrigação de arcar com a diferença entre o valor financiado e o valor do imóvel constava de forma clara no contrato (cláusula 3.4.5), sendo responsabilidade do promitente comprador o pagamento do saldo restante.

4. A decisão também fundamenta, de modo expresso, a validade da cobrança da taxa de corretagem com base na existência de recibo específico que destacou o valor e demonstrou o prévio conhecimento do comprador, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 938 do STJ.

5. A simples discordância da parte com a conclusão adotada pelo julgador não configura omissão nem autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

6. Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à reapreciação do conteúdo da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente as teses jurídicas suscitadas pela parte, ainda que decida em sentido contrário ao pleito recursal.

2. A utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão é incabível e contraria os limites legais desse recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RICHARDSON SOUZA FERREIRA PORTO
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo da ora embargada.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que: (i) houve omissão quanto ao fundamento recursal de que a ré violou o dever de informação ao não esclarecer previamente que o valor atribuído ao imóvel pela construtora poderia não coincidir com o valor avaliado pela instituição financeira, gerando, assim, a necessidade de desembolso imediato de diferença não esperada pelo consumidor; (ii) houve também omissão quanto à análise da cláusula relativa à taxa de corretagem, tendo em vista que a sentença de primeiro grau apontou inexistir previsão contratual autorizando tal cobrança, mas o acórdão recorrido reformou o ponto sem enfrentar expressamente esse fundamento da sentença.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões apontadas, com a consequente modificação do julgamento, reconhecendo-se a violação ao dever de informação e a nulidade da cobrança da taxa de corretagem.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 548, que a omissão fica caracterizada quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...).”

No caso, o acórdão embargado, de forma expressa, clara e coerente, rejeitou a alegação de omissão informacional da construtora, destacando que a cláusula contratual (item 3.4.5) estabelecia a obrigação do comprador de pagar eventual diferença entre o valor financiado e o valor total do imóvel. A conclusão foi de que a culpa pela rescisão foi do comprador, que não dispunha da diferença a ser paga após avaliação do imóvel pela Caixa Econômica.

Além disso, também ficou definido, expressamente, que a cobrança da comissão de corretagem foi válida, pois, mesmo sem cláusula expressa no contrato, houve destaque em recibo específico, indicando o prévio conhecimento do comprador, conforme a jurisprudência do STJ (Tema 938).

Eis a ementa do julgado embargado (destaquei):

Ementa: (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A culpa pelo desfazimento do contrato recai sobre o promitente comprador, pois o instrumento contratual previa, de forma expressa, a obrigação de o adquirente complementar eventual diferença apurada entre o valor financiado e o preço do imóvel, não havendo descumprimento do dever de informação por parte da requerida. 4. O valor referente à comissão de corretagem foi pago de forma destacada e identificado em recibo específico, demonstrando o prévio conhecimento e aceitação do ônus pelo promitente comprador, sendo válida a transferência dessa responsabilidade ao consumidor, conforme entendimento do Tema 938 do STJ. (...) Tese de julgamento: 1.
A responsabilidade pela diferença entre o valor financiado e o preço do imóvel, expressamente prevista em contrato, recai sobre o promitente comprador.
2.
É válida a transferência do pagamento da comissão de corretagem ao promitente comprador quando há prévio conhecimento e aceitação, não sendo necessária a formalização por escrito dessa obrigação.
3. O desfazimento do contrato por culpa do promitente comprador não enseja devolução do valor pago a título de corretagem nem caracteriza dano moral em desfavor da construtora. (...).

Observa-se que o acórdão enfrentou expressamente as teses suscitadas pela parte, em que pese ter adotado conclusão contrária aos seus interesses.

Nesse contexto, fica clara a intenção do embargante de rever matéria já decidida, o que é vedado por esta via.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.